Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701280-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS APELADO: MARIA DA GRACA LIMA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Ante o teor das petições de ids 69577422 e 70783808, e à vista da manifestação da parte Maria da Graça Lima dos Santos, id 71104413, defiro a substituição processual para que, no lugar de BRB Banco de Brasília S.A., conste: Navarra S.A. (CNPJ n. 52.682.173/0001-30). Portanto, inclua-se Navarra S.A. nos polos ativo (apelante) e passivo (apelada). Por fim, considerando que o BRB Banco de Brasília S.A. foi condenado, na origem, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, determino que seu cadastro seja inativado, sendo lícito à parte Maria da Graça Lima dos Santos, quando da eventual deflagração da fase de cumprimento de sentença, pugnar pela reativação do cadastro (Ids 71104413, 71218142, 71547661 e 71558449). Tudo procedido, inclua-se o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator